Tribunal: TJES
Processo: 5006191-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006191-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: ELIAS GUIDOLINI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006191-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVADO: ELIAS GUIDOLINI

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
face a decisão proferida em sede de execução fiscal movida face a

ELIAS GUIDOLINI,

em que indeferiu o Juízo a quo o requerimento de consulta perante os sistemas
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL
para localização de bens e endereço do Executado-Agravado, sob o argumento de que não teriam se esgotado todas as medidas disponíveis ao Autor-Agravante na tentativa de localizar seu devedor.

Em suas razões recursais sustenta o Agravante, em síntese, a desnecessidade de demonstração do esgotamento de demais diligências para o deferimento da consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, figurando como ato ordinário e aceito pela jurisprudência pátria.

O pleito de antecipação da tutela recursal restou deferido a viabilizar a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Rememoro que a hipótese cuida de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
em razão de Decisão proferida em Execução Fiscal movida em desfavor de
ELIAS GUIDOLIN
I, em que indeferiu o Magistrado
a quo
o requerimento de consulta perante os sistemas
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL
para localização de bens e endereço do Executado-Agravado, sob o argumento de que não teriam se esgotado todas as medidas disponíveis ao Autor-Agravante na tentativa de localizar o devedor.

Na compreensão do Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, revela-se prescindível o esgotamento de diligências para deferimento de busca de endereço do Devedor nos referidos sistemas.

Diante disso, pronunciou-se pelo provimento deste recurso, para
“
permitir a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo a quo
, a despeito do esgotamento de outras vias extrajudiciais, seja para localização do endereço do Executado, seja para localização e arresto de bens
.”.

A propósito da matéria em debate, perfilho da compreensão de que
o pedido de implementação de diligências em feito executivos, inclusive para fins de localização do Devedor, deve ser examinado à vista das especificidades de cada caso, devendo ser criteriosamente examinadas não só a postura do Exequente, como também se este dispõe de condições para obter extrajudicialmente as medidas almejadas, máxime porque não lhe cabe transferir ao Poder Judiciário os ônus e as diligências que são de sua responsabilidade enquanto maior interessado na satisfação do crédito objeto da lide
.

Precisamente à vista dessa importante premissa,
destacam-se precedentes da jurisprudência pátria que têm assentado a excepcionalidade de buscas do endereço do Devedor em sistemas conveniados, sendo necessária a comprovação de que o Exequente efetivamente esgotou as diligências disponíveis para obtenção de tal informação
,
in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - RÉUS NÃO LOCALIZADOS - PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL E INFOSEG - ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
É sabido que a consulta do endereço da parte através dos sistemas conveniados é medida excepcional, permitida apenas depois de frustradas todas as possíveis diligências a serem promovidas pela própria exequente/agravante

-
Se a agravante não juntou aos autos documentos suficientes e hábeis a comprovar o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para obtenção do endereço dos agravados, o indeferimento da pretensão de pesquisa por meio de sistemas conveniados é medida que se impõe
- Decisão mantida. Recurso não provido.

(
TJ-MG
- AI: 10000220988190001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISAS. SISBAJUD. RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REPARTIÇÕES PÚBLICAS. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DE MEIOS [EXTRA]JUDICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não comprovado o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização da parte ré deve ser indeferido o pedido de pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e expedição de ofício para repartições públicas a fim de requisitar informações acerca do endereço da parte ré
.

2.
Recurso não provido. [...]"

(
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.135525-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da sumula em 30/ 11/ 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE SOMENTE QUANDO COMPROVADO O ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESCABIMENTO NO CASO.

É ônus do exequente diligenciar no sentido de obter o endereço do executado. O deferimento de medida judicial no sentido de realização de consulta em sistema informatizado, com o fim de obter o endereço do devedor, é medida restrita, somente sendo possível em casos excepcionais e após a comprovação de que o exequente exauriu todos os meios postos à sua disposição para localizar o endereço do executado
. Caso em que não restou comprovado o esgotamento das diligências a permitir a excepcionalidade da medida pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

(
TJ-RS
- AI: 70085306678 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 30/09/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.

A pesquisa de endereços de devedores através de sistemas conveniados ao Poder Judiciário é medida excepcional, sendo ônus do exequente comprovar que tenha previamente esgotados os meios que dispõem para localizar a parte executada. É ônus do credor, não do Poder Judiciário, indicar o endereço da parte demandada (art. 319, II, do CPC). Precedentes jurisprudenciais
. No caso, após dissolução irregular, o feito foi redirecionado aos representantes legais da empresa, não tendo o exequente juntado prova das pesquisas de endereço que, porventura, tenha realizado por contra própria. Sequer há prova de que realizou pesquisa nos órgãos de praxe. Decisão a quo mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-RS
- Agravo de Instrumento, Nº 70085422657, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 27-10-2021)

In casu
, a despeito de o Recorrente não ter logrado êxito em citar o Devedor, ora Recorrido, no endereço que indicou no feito de origem,
nota-se, entretanto, que ele não demonstrou ter buscado extrajudicialmente a nova localização da referida parte e/ou
buscou informações atualizadas em outros órgãos públicos
, o que, por certo,
não seria algo de maior dificuldade do Recorrente e, ainda, de condições financeiras e técnicas capazes de permitir a realização de diligências
na busca da efetiva satisfação de seus interesses na espécie.

Pelo exposto, com a devida vênia do Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, por deter compreensão diversa acerca do tema, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006191-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVADO: ELIAS GUIDOLINI

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
face a decisão proferida em sede de execução fiscal movida face a

ELIAS GUIDOLINI,

em que indeferiu o Juízo a quo o requerimento de consulta perante os sistemas
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL
para localização de bens e endereço do Executado-Agravado, sob o argumento de que não teriam se esgotado todas as medidas disponíveis ao Autor-Agravante na tentativa de localizar seu devedor.

Em suas razões recursais sustenta o Agravante, em síntese, a desnecessidade de demonstração do esgotamento de demais diligências para o deferimento da consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, figurando como ato ordinário e aceito pela jurisprudência pátria.

O pleito de antecipação da tutela recursal restou deferido
a
viabilizar
a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
.

Conforme venho me manifestando em ações que tais, entendo que o pleito há de ser deferido.

Em casos como o dos autos, entendo, sob pálio interpretativo do STJ, desnecessário o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

Veja-se que o §1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto
a possibilidade de
atuação positiva do Juízo
na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal, a teor da exegese encampada, há muito, pelo Superior Tribunal de Justiça, é assente que
a utilização,
pela autoridade judiciária,
do
s
Sistema
s
INFOJUD,
RENAJU
D,
SIEL e outros,
voltados ao
acesso à

base de dado
s

visando a localização do devedor
,

prescinde
da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor,
dos meios disponíveis
na esfera
extrajudicial.

Em decisão recente, decidiu a Corte Superior que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução,
não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no RESP 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e RESP 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.II - Recurso Especial provido.
” (STJ; REsp 1.988.903; Proc. 2022/0060778-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022)

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos e mesmo dos sistemas de localização de bens, não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização da parte adversa, o que se dá em privilégio da efetividade e da celeridade processual na busca de endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.322.436
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015;
REsp 1.522.644
, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015;
AgRg no REsp 1.522.840
; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015;
REsp 1.522.678
, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Assim, não obstante caiba ao Autor informar ao Juízo o endereço da parte contrária, deve ser deferida a consulta aos sistemas informatizados por ser a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e efetivação da tutela jurisdicional, mormente em virtude da não localização do agravado no endereço cadastrado.

Ademais, parece-me assente que prestadores de serviços públicos, concessionárias públicas e instituições financeiras e mesmo a Junta Comercial, não disponibilizam a qualquer pessoa, mediante simples requerimento, o endereço de pessoas físicas, a revelar-se inócua a imposição de prévia diligência nesse sentido, para só então valer-se o Juízo dos instrumentos informatizados à sua disposição.

Destaco que a Corte Superior assentou, inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
, que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas
Bacenjud, Renajud e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Ora, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida a toda evidência muito mais invasiva e constrangedora, razão aparente não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte (endereço), não seja procedida pelo Juízo monocrático.

Nesta toada, a Corte Superior vem sedimentando seu entendimento no sentido de estender também ao INFOJUD a exegese que torna prescindível a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização sistemas eletrônicos postos a disposição do Poder Judiciário.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Destarte, a mesma compreensão restou exarada, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.550.807 – PR (RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, DJe 10/11/2015), AREsp nº 800.328 – RJ (RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 05/11/2015), REsp nº 1.347.222 – RS (RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 02/09/2015), REsp nº 1.562.485 – RS (RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe 10/12/2015), dentre outros.

Portanto, como dito, não me aprece haver razão aparente a que, em casos como o dos autos, imponha o Magistrado condições ou esgotamento das vias extrajudiciais para efeito de viabilizar a consulta aos sistemas informatizados e buscar em suas bases de dados o atual endereço da parte e mesmo bens para arresto, considerando, no caso presente, a tentativa não exitosa de localização no endereço fornecido junto à Prefeitura.

Esse é, também, o entendimento de nossa Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE. 1. O réu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256).
2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional
. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo.
2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Desta forma, a teor da jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, entendo que não mais se sustentam, data vênia, os obstes impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do Autor, que neste caso é a localização de bens e da residência do executado, preservando demais dados.

Portanto, nos termos acima mencionados, conheço e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

a permitir a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
,
a despeito do esgotamento de outras vias extrajudiciais, seja para localização do endereço do Executado, seja para localização e arresto de bens.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AOS MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ e também do TJES, revela-se desnecessária o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

2. À luz do entendimento da Corte Superior de Justiça, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida a toda evidência muito mais invasiva e constrangedora, razão aparente não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte (endereço), não seja procedida pelo Juízo, devendo ser considerado, ainda, que estamos em sede de busca e apreensão nos moldes do Dec-Lei 911/69, o que se aproxima do mote de satisfação do crédito vertido na jurisprudência do STJ.

3. A teor da Jurisprudência pátria e também do CPC, não mais se sustentam os obstes impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à sua disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entender pertinente aos fins da pretensão do Autor, que neste caso é a localização de seu endereço, preservando demais dados.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.